Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAR AO JUÍZO DE ORIGEM, NO PRAZO LEGAL, SUA INTERPOSIÇÃO. ART. 1018 E PARÁGRAFOS 2o E 3o DO CPC. RECURSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO. COMUNICAÇÃO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO AGRAVANTE. RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA COMO PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE INTIMAÇÃO VIA DJE. PROCEDIMENTO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 1.018, § 2o, do CPC, o agravante tem o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da interposição do agravo de instrumento, para comunicar ao juízo de origem a interposição do recurso, o que deve fazer juntando aos autos a cópia da petição do agravo de instrumento, o comprovante de sua interposição e a relação de documentos que o instruíram.
2. Em se tratando de autos eletrônicos, constitui mera faculdade do agravante a comunicação à instância de origem da interposição do recurso de agravo de instrumento. De consequência, o comando normativo posto no artigo 1.018, § 2o, do CPC encerra pressuposto recursal exigível somente para agravos de instrumento que tramitam em meio físico. Precedente desta 1a Turma Cível. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. À parte integrante de lista que a qualifica como parceira para a expedição eletrônica via PJe, porque devidamente cadastrada no sistema eletrônico de citações e intimações de pessoas jurídicas, regulamentado pela Portaria GPR n. 239/2019, não é dado arguir a nulidade de sua intimação eletrônica, ainda que tenha postulado para que fossem os chamamentos a ela dirigidos publicados no DJe em nome exclusivo de causídico que indicou. Isso porque ao se cadastrar como Parceira para Expedição Eletrônica aderiu a sistema que dispensa a publicação no DJe de citações, intimações e demais expedientes.
4. A assunção pela pessoa jurídica da condição de Parceira para recebimento eletrônico de citações e intimações, somada à conduta processual de consultar os autos segundo acesso que teve por meio de cadastramento regular e validamente realizado, atendem a obrigação da qual não pode se esquivar (art. 2o, Portaria GPR n. 239/2019) por banal e posterior requerimento para que os chamamentos a ela dirigidos o fossem por publicação no DJe e em nome exclusivo do advogado que indicou. Procedimento relativo à comunicação eletrônica de atos processuais que, sendo inevitável, não admite revogação, cancelamento ou suspensão. Precedente deste e. TJDFT.
5. Inviável o comportamento contraditório de aderir ao sistema de parceria eletrônica e simplesmente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de oportuna publicação no DJe para conhecimento e exercício do direito de defesa. A inércia injustificada não constitui comportamento idôneo para viabilizar o pleito de nulidade do processo, porque merece prestígio a boa-fé, princípio aplicável no âmbito processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé), a determinar a prevalência do comportamento anterior, expressado volitivamente pela parte e por ela não alterado.
6. O art. 5o da Portaria GC n. 160/2017 – com a alteração promovida pela Portaria GC n. 140/2018 que, com esteio nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC, regulamentou, nas diretrizes constantes no PA 18613/2016 deste e. Tribunal de Justiça, o sistema de cadastramento para recebimento de citações e intimações no PJe – dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
7. Recurso conhecido e desprovido.